Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020274-53.2021.8.11.0000 – Vila Rica
Agravante: Banco Itaucard S.A.
Agravado: Elias Marcelino Alves
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de Busca e Apreensão que move contra Elias Marcelino Alves, determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do réu, sob pena de seu indeferimento.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, houve a comprovação da mora do réu através do envio de carta registrada, consoante exegese do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Segue sustentando, que o STJ declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante do contrato para constituição em mora do devedor, independentemente do resultado. Requer a reforma da r. decisão, com o deferimento da liminar de busca e apreensão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, em que pese o insucesso da notificação encaminhada ao endereço do contrato, ante o status de “endereço insuficiente”, o agravante possui alternativas para demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da presente ação, circunstancia que não restou demonstrada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2.021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator